Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729255-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ANA MARIA SCHIAVINI LUCAS FERREIRA, EUNICE CAMPOS AGOSTINI, GLAUCIA MARIA LEANDRO DEL PUPPO, JOAN MORAIS DE FIGUEREDO, KATIA MARIA CORREA DE CARLI RAMOS, LEILA VASQUES MACHADO GUIMARAES, LUCIA MOULIN SANTOS NEVES, MARIA DA PENHA SILVA FAVARATO, MARIA LUIZA ARRIVABENE, NONELINA EUGENIA LOUZADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APEÇAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. 1.1. Como no caso concreto o direito alegado pelas apelantes está relacionado à pretensão condenatória, sujeitam-se as apelantes, a princípio, a prazo prescricional. 2. De acordo com a súmula 291 do STJ, a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE n. 639.138 e consolidou a Tese no Tema n. 452: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 4. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para aposentadoria proporcional deve se dá no mesmo porcentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 178, inciso II, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; b) artigo 840, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que a recorrente interpôs o recurso especial no dia 25/3/2024, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo, alegando a indisponibilidade do sistema, consoante documento de ID 57273629. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1°/2/2017, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (ID 58536117). Todavia, a insurgente apresentou duas GRUs com o mesmo código de barras (respectivamente, IDs 59071261 e 59071262 – Pág.1), acompanhadas de um único comprovante de pagamento na forma simples (59071262 – Pág.2). Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DESERÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PRÓXIMO DIA ÚTIL. SÚMULA 187 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de desapropriação movida pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN para ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Lajeado. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por deserção. II - Quanto ao recolhimento das custas, é necessário esclarecer, conforme previsto no art. 8o, da Resolução STJ/GP n. 2/2017, que regulamenta o recolhimento das custas nesta Corte, no caso de indisponibilidade do sistema, o prazo para recolhimento do preparo será automaticamente prorrogado para o dia útil subsequente à retomada do serviço, se a indisponibilidade ocorrer das 6h às 23h, por período superior a 60 minutos, ininterruptos ou não. III - Verifica-se que o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas e o respectivo comprovante de pagamento. Em consulta ao sítio do STJ, o período de indisponibilidade do sistema perdurou de 04/02/2023 às 11h54 a 10/02/2023 às 17h11. Consoante preconizado na citada resolução, o prazo para recolhimento do preparo seria automaticamente prorrogado para o dia útil subsequente à retomada do serviço. Assim, a parte recorrente deveria ter recolhido as custas no dia 14/02/2023, independentemente de intimação ou reabertura de prazo, uma vez que a determinação já se encontra inserta na referida resolução. A providência não foi tomada no caso concreto e o recolhimento posterior das custas deveria ser feito em dobro. IV - Antes de o Tribunal de origem proceder à intimação para o recolhimento em dobro, previsto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, a parte juntou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento; no entanto, de forma simples. V - Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, nos termos do § 2o c/c o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, deixou o prazo transcorrer in albis. O recurso não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.431.754/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, a petição de recurso especial não foi instruída com a guia de custas devidas ao Superior Tribuna de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento. Em decorrência de tal irregularidade, a parte recorrente foi intimada, por decisão da Presidência desta Corte Superior, para realizar o recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Contudo, não cumpriu tal determinação. 2. Nos termos da jurisprudência, "não é suficiente o recolhimento do valor referente às custas em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPP) dentro do prazo concedido para a regularização, sendo indispensável a apresentação da devida comprovação do recolhimento no momento oportuno" (AgRg nos EDcl no RMS n. 71.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). 3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 1.918.566/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024